Tribunal: TJMT
Processo: 0001176-66.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001176-66.2013.8.11.0037
RECORRENTE (S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO (S): OLÍVIO JOSÉ LONGHI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 116844463):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL – MÉRITO NÃO ANALISADO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AFASTAMENTO DO DECRETO DE PRESCRIÇÃO DE ALGUMAS CÉDULAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – EMISSÃO DE CRÉDITO UTILIZADA PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTNF – JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS A 12% AO ANO – PREVISÃO EXPRESSA DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – LEGALIDADE – COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – ELEVAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM CASO DE INADIMPLÊNCIA E REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA – CÉDULA QUITADA E NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.
A ação de repetição de indébito de expurgos inflacionários de cédula de crédito rural, por tratar-se de ação de direito pessoal, tem prescrição vintenária (art. 177 do CC/16), ou trienal (art. 206, § 3o, IV, do CC), observada a regra de transição do art. 2.028 do atual Código Civil.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.361.730/RS, em sede de recursos repetitivos, fixou o entendimento que o prazo prescricional da ação revisional de contratos oriundos de recursos da caderneta de poupança, deve fluir a partir da data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento no dia do vencimento estampado na cédula.
“Para que o protesto judicial seja considerado marco interruptivo da prescrição, faz-se necessário seu deferimento pelo magistrado e a realização da intimação do requerido, caso que não ocorreu nos autos. (TJ-MT 00058205220138110037 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)”
“A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor [...].” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 585.749/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).
Para a atualização dos débitos de cédulas rurais emitidas antes de 15 de março de 1990, vinculados à remuneração da caderneta de poupança, deve ser aplicado o BTNF de 41,28%.
“Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios"(Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 12/8/2011).”
“Consoante pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, é possível, nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. Incidência da Súmula 93/STJ. [...].” (AgRg no AREsp 814.721/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016).
Carece de interesse processual da parte autora em pleitear a ilegalidade de comissão de permanência, já que não restou pactuado tal encargo no contrato. Do mesmo modo carece de interesse em relação a limitação dos juros moratórios e multa moratória, pois se tratando a revisional de cédula quitada, há de ser demonstrado o pagamento fora da data aprazado, já que tal encargo somente tem incidência em caso de inadimplência.
Existindo pagamento a maior, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir a repetição, na forma simples, independentemente da prova de erro (Súmula no 322 do STJ). (N.U 0001176-66.2013.8.11.0037, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 26/01/2022).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 126182172).
A parte recorrente alega divergência jurisprudencial ao argumento de que deve ser utilizado no presente caso que se discute cédula crédito rural os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal. São eles: “(...) IPC (IBGE), de 03/1990 a 02/1991; - INPC, de 03/1991 a 11/1991; - IPCA, (série especial) em 12/1991; - UFIR de 01/1992 a 12/2000; - IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000; - IPCA-E de 01/2001 a 12/2015”.
Aduz que os juros de mora devem incidir a partir da citação das instituições bancárias nas liquidações e execuções individuais.
Assevera que não são devidos a inclusão dos juros remuneratórios na liquidação ou cumprimento de sentença, uma vez que a sentença proferida em sede da ação civil pública não faz menção à incidência de juros.
Recurso tempestivo (id. 126623669).
Contrarrazões no id. 128411159.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato”. (AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca de que (a) os índices de correção monetária aplicáveis ao caso devem ser os dos débitos da Justiça Federal; (b) o termo inicial dos juros de mora; e (c) a não inclusão dos juros remuneratórios na liquidação ou cumprimento de sentença, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça